Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-78.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000615-78.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: SIMONE DE SOUZA FONSECA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

RC01

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TEMA 551 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por servidora municipal contratada temporariamente sem concurso público, na função de zeladora, em razão de vínculo prorrogado reiteradamente.

2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) é devida a remuneração proporcional a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional a servidora contratada temporariamente sem concurso público, cujo vínculo foi sucessivamente prorrogado, em aparente desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária; e(ii) se o ônus da prova do pagamento das verbas trabalhistas recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações do vínculo, sem demonstração de necessidade excepcional e transitória, é devido o pagamento do décimo terceiro salário e das férias simples e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, como contraprestação pelo serviço efetivamente prestado.

4. A nulidade da contratação, por ausência de concurso público, não afasta o direito ao recebimento de verbas remuneratórias constitucionalmente de natureza alimentar, desde que comprovada a prestação de serviço à Administração.

5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
8000615-78.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e apelad
a SIMONE DE SOUZA FONSECA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.